Tribunal: TJDFT
Processo: 0723083-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DESPACHO Em observância ao arts. 932, parágrafo único, do CPC, intime-se a ré MARIANA RIBEIRO MAROCCOLO para se manifestar sobre a alegação de falta de interesse recursal, contida nas contrarrazões de ID. 67217543. Além disso, intimem-se os autores para que se manifestem acerca do não cabimento do recurso adesivo, alegado pela demandante nas contrarrazões de ID. 67217549. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de junho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15